Tribunal: TJMT
Processo: 1003428-18.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003428-18.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARGARIDA MARIA NUNES - CPF: 581.694.661-72 (RECORRIDO), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – RECLAMATÓRIA CÍVEL – APRESENTAÇÃO DE PEÇA CONTESTATÓRIA TEMPESTIVAMENTE NOS AUTOS – DECRETAÇÃO DA REVELIA – EQUÍVOCO JUDICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reformada a sentença que decreta a revelia da parte reclamada, ante a ausência de apresentação de contestação, sem observar que a parte demanda ofertou defesa processual nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que decretou a revelia da empresa recorrente, declarou inexistente o débito sub judice, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais),
em decorrência da inscrição indevida do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Preliminar de nulidade da sentença em face da decretação de revelia.

2. Mérito.

2.1. Da inaplicabilidade dos efeitos da revelia e mitigação dos seus efeitos.

2.2. Da ausência de conduta ilícita e ausência de danos morais.

2.3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

2.4. Pleiteia a aplicação de juros a partir da sentença condenatória.

2.5. Questiona a aplicação de multa. Pleiteia a substituição por oficio.

2.6. Pleiteia a redução da multa.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da preliminar de nulidade da sentença em face da decretação de revelia.

A meu ver, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, pois, compulsando os autos, verifico que a parte recorrente apresentou sua peça contestatória, tempestivamente nos autos, dentro prazo estabelecido na Súmula 11, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, ou seja, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência conciliatória.

Todavia, observa-se que, o Ilustre Juiz sentenciante compôs a lide aplicando a pena de revelia à parte recorrente, procedimento judicial que, a meu ver, fere o direito de defesa da parte litigante.

Conclusão

Por tais motivos, acolho a preliminar arguida pela recorrente para o fim de anular a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela para prolação de nova sentença de mérito, a fim de que não haja supressão de instância e inviabilize os recursos a serem manejados pela parte contrária.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022